Tribunal: TJDFT
Processo: 0010431-62.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0010431-62.2012.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALICI FAGUNDES DE SOUZA, ANA FAGUNDES ALVES EMBARGADO: LUDOVICO DE OLIVEIRA NEHRER NETO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 41468974) opostos pelas Apelantes em face da decisão de ID 41152478, proferida por esta Relatoria, que acolheu os embargos de declaração opostos pelos Apelados para afastar os efeitos da “suspensão do presente procedimento de Dúvida Registrária até a prolação da sentença no feito em destaque (processo n. 10220-86.2014.4.01.3400, em trâmite na 1a Vara Federal Cível da SJDF)”, nos termos da decisão de ID 35757331. Confira-se: Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. O Art. 1.022 do CPC preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Com efeito, vislumbro a presença de contradição na decisão embargada, ocasião em que passo a sanar o apontado vício. O embargante alega, em suma, contradição e obscuridade, esclarecendo que o Presidente do STJ suspendeu a decisão proferida no Agravo de Instrumento que tramita no TRF AGI no 0053447-44.2014.4.01.0000, interposto em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 10220-86.2014.4.01.3400, e que os EDcl nos EDcl no AgRg na SUSPENSÃO DE LIMINAR DE SENTENÇA no 1.955-DF, restaram parcialmente providos para constar que “a suspensão de liminar deferida por esta Presidência não atinge a matrícula n. 125.889, titularizada por Atrium e Tao empreendimentos Imobiliários LTDA”. Em resposta ao oficio expedido à Titular do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF para que informasse a existência de ordem judicial de indisponibilidade de imóveis registrados sob as matrículas n.os 125.887, 125.888 e 125.889, referente ao saldo de terras com 104,991 alqueires, oriundo exclusivamente da Transcrição n° 3.431, do Livro 3-C, do CRI de Planaltina-GO, a mesma se manifestou declarando que “até a presente data, a indisponibilidade do saldo de terras com 104,991 alqueires na Fazenda Brejo ou Torto, oriundo da Transcrição no 3.431, encontra-se averbada somente na matrícula 125889”. O Ministério Público também confirma o informado pelo Titular do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, esclarecendo que: Em recente decisão (26/05/2022), na Reclamação de n. 42403 ajuizada pela TERRACAP, o Presidente do STJ cassou as decisões do TRF no que diz à indisponibilidade da gleba, por contrariar a decisão do SLS 1955: Em razão de todo o exposto, RECONSIDERO a decisão prolatada às fls. 324/8 e, consequentemente, DEFIRO o pedido suspensivo pleiteado pela agravante, determinando a suspensão da decisão proferida no Agravo de Instrumento n 0053447-44.2014.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1 Região, até o trânsito em julgado da ação principal. Portanto, diferente do entendimento do Em. Relator, a decisão proferida no Agravo de Instrumento 0053447-44.2014.4.01.0000 contraria frontalmente o decidido no SLS 1955, tanto que foi suspensa pela Reclamação 4204031. Naqueles autos da referida suspensão, transitou em julgado o acórdão que decidiu que “a suspensão de liminar deferida por esta Presidência não atinge a matrícula n.o 125.889, do CRI-2o Ofício DF, titularizada pela ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA” e corresponde a uma área de 65,5 há, sendo o restante de propriedade da TERRACAP, correspondente às matrículas 125.887 e 125.888. Destarte, com a devida vênia, não há indisponibilidade das demais matrículas que compõem o saldo de 104,6 alqueires, uma vez que se suspendeu a liminar apenas para cerca de 27 (vinte e sete alqueires), correspondente à matrícula 125.889, havendo clara contradição na decisão ora embargada Importante ressaltar que a decisão judicial liminar proferida pela 5a Turma do egrégio TRF da 1a Região, no AGI no 0053447-44.2014.4.01.0000 em 09/12/2020, interposto em face de decisão proferida nos autos do processo n. 10220-86.2014.4.01.3400, em trâmite na 1a Vara Federal Cível da SJDF, a qual deferiu a indisponibilidade da área descrita nos autos, fora suspensa pela decisão proferida nos autos dos EDcl nos EDcl no AgRg na SUSPENSÃO DE LIMINAR DE SENTENÇA no 1.955-DF, nos seguintes termos: NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO. PEDIDO SUSPENSIVO ACOLHIDO. NOVA TENTATIVA DE REDISCUTIR A DECISÃO. LESÃO À ECONOMIA E À ORDEM PÚBLICAS CARACTERIZADA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. I - As embargantes, nestes segundos declaratórios, não trouxeram nenhum elemento novo a fundamentar seu recurso. II - A decisão que culminou no deferimento do pedido suspensivo teve como foco a presença da lesão à ordem e à economia públicas, estando devidamente fundamentada. III - Verificação de que a decisão atingiu também propriedade registrada em nome de empresa particular, e, quanto a esta, a TERRACAP não tem legitimidade nem interesse de agir ao postular a suspensão da decisão do TRF1. Embargos declaratórios parcialmente providos, para constar que a suspensão de liminar deferida por esta Presidência não atinge a matrícula n.o 125.889, do CRI-2o Ofício DF, titularizada pela ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Em seguida, a 5a Turma do egrégio TRF da 1a Região, proferiu Acordão no AGI no 0053447-44.2014.4.01.0000, reconhecendo o que fora decidido pelo egrégio STJ na SLS no 1955/DF, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO O DOMÍNIO E A CORRETAÇAÕ DEMARCAÇÃO DE ÁREA PARCIALMENTE INCLUÍDA NO DOMÍNIO DA UNIÃO FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA: INDISPONIBILIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. CABIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS (ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL). INTERESSE JURÍDICO. OCORRENCIA. I – Por força do que dispõem os arts. 119, caput, e 124 do CPC, a assistência litisconsorcial pressupõe a existência de relação jurídica entre assistente e assistido, sendo que, preenchidos tais requisitos, poderá ser deferida, mediante prévia provocação, em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. II – Nesse contexto, cingindo-se a discussão travada nos autos em torno da regularidade, ou não, do registro imobiliário de área de que seriam proprietárias as agravantes, cujos direitos hereditários teriam sido transferidos a terceiros, no caso, ROCAP PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAL EIRELI, afigura-se cabível a assistência litisconsorcial postulada, eis que o resultado da tutela jurisdicional pretendida afeta o seu interesse jurídico e econômico. III – Na hipótese dos autos, a tutela recursal, consistente em se determinar a indisponibilidade de áreas e, por conseguinte, a possibilidade de eventual transferência dominial, até que se defina acerca da legitimidade, ou não, da medida postulada no feito de origem, em que se busca a exclusão de determinada parcela da área dos registros imobiliários em referência, correspondente a 104,991 alqueires da Fazenda “Brejo” ou “Torto”, possui caráter nitidamente cautelar e se afina com as disposições do art. 273, incisos I e II, do CPC/73, vigente na época, e do art. 300 da norma processual em vigor, a autorizar a concessão da medida postulada, respeitada, contudo, a restrição imposta pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de suspensão de liminar (SLS no 1955/DF). IV – Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão reformada, para deferir, em parte, o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, com determinação de bloqueio da Matrícula no 125.889, junto ao Cartório do 2° Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Vale ressaltar ainda que fora formulada reclamação n. 42403 - DF pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e pelo DISTRITO FEDERAL, com fundamento no art. 105, inc.I, alínea f, da Constituição Federal, contra decisão do desembargador relator do Agravo de Instrumento n. 1016870-06.2021.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, que deferiu, em parte, “o pedido incidental em referência, para autorizar, em caráter provisório, às expensas das recorrentes, o cercamento e vigilância da área objeto de discussão no feito de origem, correspondente a 104,991 alqueires da Fazenda “Brejo ou Torto”, oriunda exclusivamente da Transcrição no 3.431, Livro 3-C, do CRI de Planaltina/GO, exclusivamente, no tocante à Matrícula no 125.889, do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, expressamente excluída da suspensão ordenada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da mencionada SLS no 1955/DF”. Assim, o Presidente do STJ deferiu a medida liminar pleiteada, a qual fora confirmada por meio de decisão que julgou procedente a referida reclamação, com a consequente cassação da decisão impugnada acima citada (art. 992 do CPC), nos seguintes termos: Há risco de que o cumprimento da liminar ora impugnada implique descumprimento da proteção judicial já deferida pelo STJ no julgamento da SLS 1955/DF. Conforme sustenta a reclamante, a decisão proferida nos autos do mencionado agravo de instrumento, "invade as terras objeto das Matrículas 125.887 e 125.888, as quais são áreas públicas e foram explicitamente protegidas pelas decisões proferidas na SLS 1.955-DF" (fl. 11). Há risco de que o mandado de constatação n. 982/2021/CTUR5, expedido em 23 de setembro de 2021, possibilite o cercamento de área pública, uma vez que o imóvel de Matrícula n. 125.889, "único em relação ao qual referida decisão textualmente autorizou o cercamento, já se encontra cercado pelo seu proprietário (Atrium &amp; Tao Empreendimentos Imobiliários Ltda., agravado na origem)" (fl. 13). A TERRACAP juntou aos autos do Agravo de Instrumento n. 1016870- 06.2021.4.01.0000 documentos técnicos produzidos por topografia que indicam a possibilidade do cumprimento do mandado envolver o cercamento de área da empresa, "estando, portanto, tecnicamente a incidir em propriedade pública da TERRACAP" (fl. 14). Nesse sentido, a decisão do desembargador relator que determinou o cercamento, "tal qual constante no mandado de constatação n. 982/2021/CTUR5" (fl. 14), implica risco de descumprimento da proteção concedida à TERRACAP na SLS 1955/DF. Com efeito, eventual descumprimento do julgado proferido nos autos da SLS n. 1.955/DF por parte do reclamado pode ter consequências irreversíveis, incentivando, inclusive, a atividade de grilagem de terras públicas, o que representa um notório problema da região do Distrito Federal. Ante o exposto, não há que se falar em prejudicialidade externa que ofereça óbice ao prosseguimento do presente feito, vez que a presente dúvida registraria se refere à área de 2.381ha, 10a e 11 ca, remanescente da área primitiva de 2.686 há, 10a e 37ca, objeto da matrícula 125.888, e não da matrícula 125.889, sobre a qual permanece o bloqueio para transferência de domínio. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos para julgamento. Em suas razões, alegam as Apelantes, em suma, que há omissões no presente procedimento administrativo, vez que esta Relatoria pretende dar efetivo cumprimento à decisão da reclamação no 43.403-DF, mas, nega a dar cumprimento às respeitáveis decisões liminar e de mérito, ambas, proferidas pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, então Presidente do STJ, nos autos da Reclamação n° 42.404/DF, ajuizada pelas Apelantes, ora Embargantes, e no v. Acórdão dos EDcl nos EDcl no AgRg na SLS 1.955- DF, que se encontra Averbada na Matrícula no 125.889 (Av. 6 e Av.10), do CRI 2o Ofício-DF (ID: 409746849, Págs 1-8). Alega que o STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração dos Embargos no Agravo Regimental na Suspensão de Liminar n. 1.955-DF acolheu o pleito das Embargantes onde consta a indisponibilidade do saldo de terras decisão que não pode ser revogada pela relatoria desta dúvida registrária, e que, ao final, dê efeitos infringentes aos presentes Embargos para manter a eficácia da decisão que determinou a suspensão do presente procedimento até a prolação da sentença nos autos de n. 10220-86-2014.4.01.3400 da 1a Vara Federal da SJDF. ROCAP PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAL EIRELI requer a admissão no presente feito na condição de terceiro interessado, bem como a reforma da sentença. O Ministério Público oficia pelo desacolhimento dos presentes embargos de declaração, pugnando pelo prosseguimento e definitivo julgamento da dúvida, bem como entende não ser caso de admissão da empresa ROCAP PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAL EIRELI como assistente litisconsorcial, vez que a dúvida registraria, não comporta a modalidade de intervenção de terceiros por se tratar de procedimento de natureza administrativa, nos termos do artigo 204 da Lei no 6.015/73. A TERRACAP deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (certidão ID 42930247). DECIDO. Os aclaratórios são tempestivos e devem ser conhecidos. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, não foi apontado qualquer obscuridade e muito menos contradição, omissão ou erro material. Pretende o Embargante discutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC, pois que somente apreciável na via do recurso próprio. Vale ressaltar que o acórdão combatido enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, conforme se observa da ementa acima colacionada. Quanto às eventuais omissões apontadas pelas Embargantes ALICI FAGUNDES DE SOUZA e ANA FAGUNDES ALVES, verifica-se que apenas repisaram as razões expostas em manifestações anteriores. Importante ressaltar que não há que se falar de eventual omissão quanto à decisão proferida na Reclamação 42.404-DF, proposta com fundamento no art. 105, inc.I, alínea f, da Constituição Federal pelas Apelantes, ora Embargantes, vez que o conteúdo decisório da mesma tem como objeto a vigilância e a colocação de cercas na área objeto de discussão pela empresa ROCAP PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAL EIRELLI, especificamente as terras objeto da matrículas 125.887 e 125.888, “as quais são áreas públicas e foram explicitamente protegidas pelas decisões proferidas na SLS 1.955-DF”. Quanto à reclamação n. 42403 – DF, proposta pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão do desembargador relator do Agravo de Instrumento n. 1016870-06.2021.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, que deferiu, em parte, “o pedido incidental em referência, para autorizar, em caráter provisório, às expensas das recorrentes, o cercamento e vigilância da área objeto de discussão no feito de origem, correspondente a 104,991 alqueires da Fazenda “Brejo ou Torto”, oriunda exclusivamente da Transcrição no 3.431, Livro 3-C, do CRI de Planaltina/GO, exclusivamente, no tocante à Matrícula no 125.889, do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, foi expressamente excluída da suspensão ordenada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da mencionada SLS no 1955/DF”. Relembre-se que a suspensão de liminar deferida pela Presidência do STJ não atinge a matrícula n. 125.889, do CRI-2o Ofício DF, titularizada pela ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (Edcl nos EDcl no AgRg na SLS n. 1.955/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de 19/10/2015.). Repise-se que em resposta ao oficio expedido à Titular do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF para que informasse a existência de ordem judicial de indisponibilidade de imóveis registrados sob as matrículas n.os 125.887, 125.888 e 125.889, referente ao saldo de terras com 104,991 alqueires, oriundo exclusivamente da Transcrição n° 3.431, do Livro 3-C, do CRI de Planaltina-GO, a mesma se manifestou declarando que “até a presente data, a indisponibilidade do saldo de terras com 104,991 alqueires na Fazenda Brejo ou Torto, oriundo da Transcrição no 3.431, encontra-se averbada somente na matrícula 125889”. Assim, como já dito, “não há que se falar em prejudicialidade externa que ofereça óbice ao prosseguimento do presente feito, vez que a presente dúvida registraria se refere à área de 2.381ha, 10a e 11 ca, remanescente da área primitiva de 2.686 há, 10a e 37ca, objeto da matrícula 125.888, e não da matrícula 125.889, sobre a qual permanece o bloqueio para transferência de domínio”. Do requerimento para ingressar no feito na condição de assistente litisconsoricial (ROCAP PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAL EIRELI) A empresa ROCAP PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAL EIRELI afirma que tem interesse jurídico no deslinde da presente questão, vez que ocupa a área objeto da controvérsia há mais de dez anos e figura como proprietária em decorrência da transferência dos direitos hereditários de ALICI FAGUNDES DE SOUZA e ANA FAGUNDES ALVES, ora Apelantes, bem como que já foi admitido como assistente litisconsorcial na esfera federal no processo 0010220-86.2014.01.3400 que trata da regularidade registral da área (ID 42250079). Instado a se manifestar, o Ministério Público afirma que (ID 42879806): Embora a empresa tenha sido admitida na Justiça Federal como Assistente Litisconsorcial, tal trata-se de ação que transcorre sob o rito ordinário. No presente caso, cuida-se de dúvida registrária que não comporta a modalidade de intervenção de terceiros por se tratar de procedimento de natureza administrativa nos termos do artigo 204 da Lei no 6.015/73 Com efeito, a Lei de Registros Públicos (Lei n° 6015/73) estabelece o caráter administrativo da dúvida registraria, especificamente nos termos do art. 204: “A decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente.” A Dúvida registraria, assim, consiste em procedimento administrativo pelo qual, a pedido do interessado, se submetem à apreciação do Juiz as razões pelas quais o oficial entende não ser possível realizar o registro ou a averbação e o seu procedimento é regulado pelos artigos 198 e ss. da Lei no 6.015/73 – Lei de Registros Públicos, e arts. 162 e ss. do Provimento Geral da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios aplicado aos Serviços Notariais e de Registro. Resta patente a sua natureza administrativa, não se qualificando como prestação jurisdicional. Nesse caso, diferente do processo civil em que há a triangularização da relação jurídica em que o Estado-Juiz se coloca numa posição equidistante das partes, no processo administrativo a relação jurídica geralmente se estabelece numa relação bipartite em que de um lado está o administrado e de outro a Administração. Apesar de não haver previsão expressa da possibilidade de intervenção de terceiros no procedimento de dúvida registrária, como bem expõe o Ministério Público, o art. 202 da Lei de Registros Públicos dispõe que “Da sentença, poderão interpor apelação, com os efeitos devolutivo e suspensivo, o interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado”. Desta forma, há previsão de que “terceiro prejudicado” e “interessado” possam intervir e participar ativamente do procedimento administrativo de dúvida registraria, o que é corroborado pela Lei no 9.784/1999, devidamente recepcionada no âmbito do Distrito Federal pela Lei Distrital no 2.834/2001, que regulamenta o procedimento administrativo, especificamente no art. 9o, inc. II: Art. 9o São legitimados como interessados no processo administrativo: [...] II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada; Não há que se falar em aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para caracterização de assistência litisconsorcial, mas de expressa previsão da figura do “interessado superveniente” na lei que regula o procedimento administrativo no âmbito da União e do Distrito Federal, aplicada nesse caso, subsidiariamente, por se tratar de lei geral. Importante ressaltar que ao disciplinar o procedimento administrativo, o Legislador preferiu afastar-se do termo “parte” utilizando o termo “interessado”, e, nesse contexto, o interessado se estabelece quando demonstra ter direito subjetivo na afirmação ou na impugnação da vontade da Administração. Confira-se: Por essa razão, a figura dos interessados, pode existir nos processos administrativos em geral, tal como se afirmou anteriormente. Para tanto, basta que o potencial interessado comprove a existência de direito ou interesse individual, coletivo ou difuso que possa ser afetado pela decisão administrativa, ou comprove ser titular desses direitos e interesses de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. [...] O inciso II ampliou extremamente a categoria dos interessados. Assim, pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que tenham direitos e interesses que possam ser afetados pela decisão administrativa a ser tomada ao final do processo administrativo também são "interessados" nos termos do art. 9o da LPA. (Nohara, Irene Patrícia. Processo administrativo : Lei no 9.784/99 comentada / Irene Patrícia Nohara, Thiago Marrara. São Paulo : Atlas, 2009, p. 108-117) Desta forma, diante da alegação da empresa ROCAP PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAL EIRELI de que ocupa a área objeto da controvérsia há mais de dez anos e que figura como proprietária em decorrência da transferência dos direitos hereditários de ALICI FAGUNDES DE SOUZA e ANA FAGUNDES ALVES, ora Apelantes, admito-a no presente procedimento administrativo na qualidade de interessada superveniente. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração. À Secretaria para que realize a inclusão da empresa ROCAP PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAL EIRELI no presente feito, por meio do PJe, na qualidade de interessada. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Advirtam-se aos interessados (Apelante, Apelado e interessado superveniente) que não serão admitidas novas manifestações que caracterizem tumulto processual e impliquem no retardamento da solução da controvérsia, sob pena de aplicação de multa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2023 11:39:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador